Tribunal: TJSP
Processo: 7002535-51.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério Público. Irresignação acolhida. Reconhecimento de infração de natureza grave, expressamente prevista no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Agravado que violou o dever de obediência e respeito ao servidor, bem como incitou movimento para

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza média. Insurgência do Ministério Público. Irresignação acolhida. Reconhecimento de infração de natureza grave, expressamente prevista no artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal. Agravado que violou o dever de obediência e respeito ao servidor, bem como incitou movimento para subverter a ordem e a disciplina do presídio. Declaração de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos moldes do artigo 127, da Lei no 7.210/1984. Determinação de reinício da contagem do prazo para o pleito de benefícios executórios, todavia, que deve se restringir à progressão de regime. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002535-51.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RAFAEL FERNANDES
MARTINS COMISSARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a conduta praticada pelo sentenciado
RAFAEL FERNANDES MARTINS COMISSÁRIO, qualificado nos autos, como
falta disciplinar de natureza grave, nos termos artigo 50, incisos I e VI, combinado
com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, DETERMINANDO a
interrupção do prazo para eventual progressão de regime a partir da referida data,
bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos ou a remir anteriores à data da
falta, com elaboração de novo cálculo da pena. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
2
Voto no: 27361
Agravo no: 7002535-51.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Rafael Fernandes Martins Comissário
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de
natureza média. Insurgência do Ministério Público. Irresignação
acolhida. Reconhecimento de infração de natureza grave,
expressamente prevista no artigo 50, incisos I e VI, combinado
com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Agravado que violou o dever de obediência e respeito ao servidor,
bem como incitou movimento para subverter a ordem e a
disciplina do presídio. Declaração de perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos, nos moldes do artigo 127, da Lei no 7.210/1984.
Determinação de reinício da contagem do prazo para o pleito de
benefícios executórios, todavia, que deve se restringir à progressão
de regime. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão
(fls. 89/89verso) que, em sindicância para apuração de falta disciplinar
imputada
ao
sentenciado
RAFAEL
FERNANDES
MARTINS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
3
COMISSÁRIO, instaurada pelo Diretor Técnico III da Penitenciária Valdic
Junio Alves Primo de Avanhandava/SP, desclassificou a imputação para falta
de natureza média, prevista no artigo 45, incisos I, V e X, do Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Sustenta a Justiça Pública, nesta instância, tratar-se de
conduta tipificada como falta grave, prevista no artigo 50, incisos I e VI,
combinado com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Objetiva, à vista disso, o seu reconhecimento, aplicando-se os efeitos daí
decorrentes, quais sejam: regressão ao regime fechado, se o caso; interrupção
dos lapsos temporais para fins de benefícios; perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos e/ou a remir; e anotação para todos os efeitos legais (fls. 91/106).
Oferecida contraminuta (fls. 115/116verso), e mantida a
r. decisão (fls. 117), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 121/125).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 133/2018
(fls. 2verso/3), no dia 25 de agosto de 2018, por volta das 6h10min, durante
procedimento de contagem da cela 3 do raio VIII, o agravado e os detentos
SÉRGIO ALVES EDUARDO, DANILO SILVA RAMOS, ADAN MARCEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
4
CARMO DA SILVA e STEFANO DE SOUZA BENTO saíram da fila,
arremessando objetos em direção às celas 1 e 4, e passaram, juntamente com
outros sentenciados, a tumultuar na gaiola de acesso, tentando atrapalhar os
serviços, obstruindo a visão dos agentes penitenciários e proferindo palavras
de baixo calão, sendo que RAFAEL FERNANDES MARTINS
COMISSÁRIO teria dito: não fica pagando de brabão não seu Toninho, que
aqui você não vai arrumar nada, seu vacilão (fls. 3).
Consta, também, que desobedeceram à ordem para que
cessassem com o tumulto e entrassem em formação novamente, dizendo que
não sairiam do raio e que não haveria homem para retirá-los de lá, que não
adiantava chamar o GIR porque ninguém entrava no raio, que eram tudo
PCC e se entrassem no raio iriam quebrar a cadeia (fls. 7), bem como que
começaram a insuflar o resto da massa carcerária, dando início a um
tumulto generalizado no raio, com gritos de desordem (idem, fls.).
Instaurada a sindicância e, na presença de advogado, o
ora recorrido disse que não saiu da fila e não jogou nada em direção às
celas; que participou do tumulto que aconteceu na gaiola de acesso; que não
desobedeceu e não desrespeitou o servidor; que não xingou e não disse que
'quebraria a cadeia' caso os servidores entrassem no raio; que não provocou
a população carcerária contra os servidores e pediu para que parassem
quando começaram a tumultuar; que é integrante do PCC; que não chamou
o servidor Antônio de 'vacilão' (fls. 33).
Por outro lado, os agentes penitenciários Antonio
Aparecido de Souza (fls. 36/37) e Carlos Alexandre dos Reis (fls. 38/39)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
5
foram uníssonos ao narrar os fatos tal como descritos no Comunicado de
Evento.
A meu ver, assiste razão ao representante ministerial, eis
que a conduta caracteriza falta disciplinar de natureza grave, a teor do que
dispõe o artigo 50, incisos I e VI, combinado com o 39, incisos II e V, ambos
da Lei de Execução Penal.
De fato, o comportamento do reeducando, consistente na
participação de movimento para subverter a ordem e disciplina (conforme ele
mesmo admitira, às fls. 33); desatendimento à determinação dada pelos
funcionários da unidade prisional para que retornasse à fila, de maneira
absolutamente injustificada; e desrespeito para com o agente penitenciário
Antonio Aparecido de Souza, não pode, por certo, ser caracterizado como
mera falta disciplinar de natureza média.
Não se olvide que as declarações dos agentes de Estado
possuem fé pública conferida pela função exercida, o que favorece o exame
de seus depoimentos como especial elemento de convicção, mormente se
convergentes, nada existindo de concreto que possa infirmá-las.
A propósito:
Agravo
em
execução
penal

Falta
grave

Desobediência Recurso do reeducando Absolvição
Inadmissibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas através da Sindicância Disciplinar

Depoimentos dos agentes penitenciários que se revestem
de especial relevância probatória Agentes do Estado
que gozam de fé pública (...) Agravo parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
6
provido (TJSP; Agravo de Execução Penal no
0030967-09.2015.8.26.0000,
Relator Desembargador
SALLES ABREU; Comarca: Tupã; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
5/8/2015; Data de registro: 11/8/2015).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Infringência ao art. 52 da Lei de Execução Penal
Palavras dos agentes de segurança penitenciários

Depoimentos
que
se
revestem
de
fé-pública

Impossibilidade de desclassificação para falta de
natureza média Falta grave reconhecida Decisão
mantida Recurso defensivo improvido (TJSP; Agravo
de Execução Penal no 0034651-39.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador
EDISON
BRANDÃO;
Comarca: Campinas; Órgão julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 11/8/2015; Data
de registro: 13/8/2015).
E, anotada a falta disciplinar de natureza grave, deve o
MM. Juízo aplicar os efeitos dela decorrentes, inclusive determinando a
elaboração de novo cálculo da pena, pois, com respaldo no artigo 127, da Lei
de Execução Penal, a declaração de perda dos dias remidos é mera
consequência lógica do quanto regularmente apurado na sindicância,
alcançando, in casu, o montante de 1/3 (um terço), conforme requerido pelo
parquet, considerando o caráter acintoso e grave da conduta em foco, que
rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional e causa instabilidade no
ambiente carcerário.
Por fim, de rigor a interrupção do lapso apenas para a
progressão de regime, excluídos os benefícios do livramento condicional,
indulto e comutação de penas, nos termos das Súmulas 441, 534 e 535, todas
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
7
Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional.
Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, a qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.
Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto.
Aliás, importante destacar, nesse ponto, que a Lei no
13.964/2019, oriunda do denominado Pacote Anticrime, sancionada no dia
24 de dezembro de 2019, sepultou a questão, fazendo constar expressamente
no artigo 112, §6o, da Lei de Execução Penal, que o cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo
para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em
que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente. (grifo nosso)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a conduta praticada pelo sentenciado RAFAEL
FERNANDES MARTINS COMISSÁRIO, qualificado nos autos, como falta
disciplinar de natureza grave, nos termos artigo 50, incisos I e VI, combinado
com o 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal,
DETERMINANDO a interrupção do prazo para eventual progressão de
regime a partir da referida data, bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos ou a remir anteriores à data da falta, com elaboração de novo cálculo
da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002535-51.2019.8.26.0344 -Voto no 27361 ci
8
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR